Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e morais em razão da ausência de portabilidade de linha telefônica. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial. Embargos contra o acórdão.
2 – O acórdão decidiu sobre a competência do juizado especial para julgar o feito, o que inclui a avaliação dos danos materiais. Nada foi dito sobre os critérios de apuração dos danos, se com base em faturamento ou lucro, os quais podem ser determinados, inclusive, por arbitramento. Não há, pois, qualquer omissão, contrariedade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.